Tribunal: STF
Processo: RE 203191
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Processo Penal. Declinação
de competência da Justiça Federal. 2. Alegada violação ao art. 109,
item IV, Constituição Federal. 3. Crime de uso de documento falso
perante repartição federal do Brasil. Caracterização. Incidência do
art. 109, IV, da Constituição. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da
República acolhido. Recurso extraordinário conhecido e provido para,
afastada a incompetência da Justiça Federal, determinar prossiga o
Tribunal a quo, no julgamento da apelação.